Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030425-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONILDO SOARES DA SILVA - CPF: 609.664.081-87 (APELADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), GUILHERME BORGES LEAL - CPF: 346.562.431-91 (APELANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDENCIA –
CONTRATO DE EMPREITADA
–
ACIDENTE SOFRIDO PELO EMPREITEIRO
–
SUSPENSÃO DA OBRA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR
–
AJUSTE VERBAL PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
COMPROVAÇÃO
–
APLICAÇÃO DO ART. 113, § 1o, I, DO CÓDIGO CIVIL
–

COMPORTAMENTO DAS PARTES QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DO ADITIVO
–
REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR
–

CLÁUSULA PENAL AFASTADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 625, I, do Código Civil autoriza o empreiteiro a suspender a obra por motivo de força maior, como no caso de acidente sofrido, sem que isso configure inadimplemento contratual.

2.
Nos termos do art. 113, § 1o, I, do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.

3.
Havendo confissão do apelante em seu depoimento pessoal quanto à inclusão de serviços não previstos inicialmente
no contrato, resta comprovada a existência de ajuste verbal para ampliação dos serviços contratados.

4.
Considerando que a obra não foi integralmente concluída pelo autor/apelado, o valor do reajuste contratual deve ser reduzido proporcionalmente ao percentual efetivamente executado, fixando-se em R$ 3.600,00.

5.
Afasta-se a aplicação da cláusula penal quando não demonstrado de forma inequívoca o inadimplemento contratual imputável à parte contra a qual se pleiteia sua incidência.

6.
Recurso parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME BORGES LEAL
contra sentença proferida na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito
e
danos morais ajuizada por
RONILDO SOARES DA SILVA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.270,00, referente à etapa final da execução da obra; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 7.200,00, correspondente ao reajuste contratual decorrente da ampliação da obra; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 4.800,00, a título de cláusula penal contratual; d) confirmar a liminar anteriormente concedida para autorizar a retirada das ferramentas; e) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; f) julgar improcedente a reconvenção apresentada pelo réu.

Condenou
o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
,
que a obra não havia atingido sequer 50% de execução, sendo indevido o pagamento de R$ 1.270,00
.

Argumenta
que não houve qualquer aditivo ou reajuste contratual, sendo indevido o pagamento de R$ 7.200,00
.

Salienta
que não houve inadimplemento contratual de sua parte, sendo indevida a aplicação da cláusula penal
.

Ressalta que
a reconvenção preenchia todos os requisitos legais e estava devidamente instruída com provas do inadimplemento do autor, devendo ser julgada procedente.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial, o autor alegou ter firmado com o réu contrato de empreitada para construção de residência, inicialmente com valor de R$
24.000,00, posteriormente reajustado verbalmente em 30% devido ao acréscimo de pavimento superior à edificação, perfazendo acréscimo de R$ 7.200,00. Sustentou que, após executar a maior parte da obra, foi vítima de acidente de trânsito que o impossibilitou de comparecer presencialmente à obra por duas semanas, período em que seus empregados continuaram os trabalhos. Aduziu que o réu suspendeu a obra de forma unilateral e injustificada, recusando-se a efetuar os pagamentos devidos e impedindo o autor de retirar suas ferramentas do local.

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de valores remanescentes da empreitada, multa contratual, lucros cessantes, danos morais, além da declaração de propriedade dos bens deixados no canteiro de obras. Requereu, ainda, liminar para acesso ao imóvel e retirada dos equipamentos.

A tutela de urgência foi deferida, determinando a liberação das ferramentas sob pena de multa diária.

O réu apresentou contestação e reconvenção, alegando, em síntese, que jamais obstou o acesso do autor ao imóvel, negando a existência de parte das ferramentas indicadas. Afirmou que o autor abandonou a obra e executou os serviços de maneira deficiente, postulando, em sede reconvencional, indenização por eventuais prejuízos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o autor/apelado sofreu acidente de trânsito em 29/09/2020, fato que o impossibilitou de
comparecer pessoalmente
à obra por determinado período. Tal circunstância está devidamente comprovada pela documentação juntada aos autos (ID 42580892) e não foi contestada pelo réu/apelante.

Nos termos do art. 625, I, do Código Civil, "poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono, ou por motivo de força maior". No caso, o acidente sofrido pelo autor configura motivo de força maior, justificando a suspensão temporária da obra, sem que isso caracterize inadimplemento contratual.

Conforme apurado durante a instrução processual, após o acidente, o autor tentou dar continuidade à obra por meio de seus empregados, mas o réu impediu a continuidade dos serviços, contratando outro profissional para finalizar a construção.

O art. 623 do Código Civil estabelece que
"mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra".

Contudo, tal dispositivo pressupõe uma conduta ativa do dono da obra em suspender unilateralmente a execução do contrato. No caso em análise, o que ocorreu foi a suspensão temporária da obra por parte do empreiteiro, em razão de acidente sofrido, situação amparada pelo art. 625, I, do Código Civil, que autoriza o empreiteiro a suspender a obra por motivo de força maior.

A prova dos autos demonstra que, após o acidente do autor/apelado, seus funcionários continuaram a obra por aproximadamente uma semana, mas depois também paralisaram os serviços. Diante da paralisação prolongada e da incerteza quanto ao retorno do empreiteiro, o réu/apelante contratou outro profissional para dar continuidade aos trabalhos.

Tal conduta não configura suspensão unilateral da obra pelo dono, mas sim uma providência razoável diante da impossibilidade de continuidade pelo empreiteiro original. Portanto, não se aplica ao caso o art. 623 do Código Civil, sendo indevida a indenização nele prevista.

1. Dos valores devidos ao autor

Quanto ao valor de R$ 1.270,00, referente à etapa final da execução da obra, a sentença baseou-se na análise do conjunto probatório, concluindo que o autor executou substancialmente os serviços contratados até o momento do acidente.

Embora o apelante alegue que a obra não havia atingido sequer 50% de execução, as provas dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, demonstram que os serviços estavam em estágio avançado. Ademais, conforme estabelece o art. 614, §1o, do Código Civil, "tudo o que se pagou presume-se verificado", o que significa que os pagamentos já realizados pelo réu pressupõem a verificação e aceitação dos serviços correspondentes.

Considerando que o réu impediu a continuidade da obra pelo autor após o acidente, contratando outro profissional para finalizá-la, é devido o pagamento do valor remanescente pelos serviços já executados, nos termos do art. 623 do Código Civil.

2. Do reajuste contratual verbal

No que tange ao reajuste contratual de 30%, correspondente a R$ 7.200,00, a sentença reconheceu sua existência com base nos depoimentos das partes e na dinâmica da obra.

Embora o contrato escrito não preveja expressamente o reajuste, o próprio apelante admitiu em seu depoimento que foram incluídos serviços não previstos inicialmente, como instalação elétrica, hidráulica e piso, conforme se verifica a partir do minuto 5:00 da gravação da audiência
, ID. 172025208.

Nos termos do art. 113, §1o, I, do Código Civil,
"a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio"
. No caso, o comportamento das partes confirma a existência do ajuste verbal para ampliação dos serviços contratados.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, Sr.
Jirlan
, confirmou que, ao assumir a continuidade da obra, teve que realizar diversos serviços que não estavam concluídos, como finalizar paredes, fazer vigas, reboco, instalação hidráulica, madeiramento do telhado, entre outros, o que corrobora a tese de que houve ampliação do escopo inicial do contrato.

Portanto, está comprovada a existência do ajuste verbal para ampliação dos serviços, sendo devida a condenação ao pagamento do valor correspondente.

Contudo, considerando que a obra não foi integralmente concluída pelo autor/apelado, o valor de R$ 7.200,00 fixado na sentença deve ser reduzido
em
5
0
%, o
u

seja, R
$
3.600,
00,
proporciona
l
ao percentual efetivamente executado.

3. Da cláusula penal

A cláusula penal prevista no contrato estabelecia multa de 20% do valor total da obra para a parte que descumprisse o contrato. A
sentença condenou o réu/apelante ao pagamento dessa multa sob o fundamento de que ele teria inadimplido o pagamento de valores reconhecidamente devidos.

Contudo, como já demonstrado, não há valores remanescentes a serem pagos pelo réu/apelante. Ademais, não houve inadimplemento contratual de sua parte, pois a paralisação da obra decorreu de força maior (acidente do autor/apelado), e a contratação de outro profissional para dar continuidade aos trabalhos foi uma providência razoável diante da impossibilidade de retorno do empreiteiro original.

Assim, não sendo imputável ao réu/apelante qualquer inadimplemento contratual,
não
é devida a aplicação da cláusula penal.

4. Da reconvenção

Por fim, quanto à reconvenção apresentada pelo réu, a sentença corretamente concluiu pela sua improcedência, uma vez que não restou demonstrada a existência de falhas técnicas na execução da obra, tampouco o abandono injustificado pelo autor.

Como já exposto, o autor suspendeu temporariamente a obra por motivo de força maior (acidente), nos termos do art. 625, I, do Código Civil, não configurando inadimplemento contratual

e a contratação de outro profissional para dar continuidade aos trabalhos foi uma providência razoável diante da impossibilidade de retorno do empreiteiro original.

Ademais, não há nos autos prova suficiente de que os serviços executados pelo autor apresentavam falhas técnicas que justificassem a rescisão contratual ou a devolução de valores.

Diante do exposto,
dou
provimento
em parte

ao recurso
, para reduzir o valor do reajuste
verbal para R$ 3.600,00 (três mil e seiscento
s reais) e excluir da condenação a multa de 20%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025